Tribunal: TJES
Processo: 0000196-89.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000196-89.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL ARANTES QUINTINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 dias-multa. A defesa alega erro material no relatório do acórdão e omissão quanto às teses de absolvição por insuficiência probatória e de incompatibilidade da prisão cautelar com o regime fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro material e omissão no acórdão embargado; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro material apontado já foi previamente corrigido nos autos, tornando prejudicado o pedido quanto a esse ponto.

4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses defensivas, especialmente quanto à suficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

6. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas por autos de prisão em flagrante, apreensão, laudo toxicológico e depoimentos coerentes de policiais militares.

7. As circunstâncias da prisão, a quantidade e natureza das drogas e os elementos probatórios demonstram a destinação mercantil, afastando a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

8. A manutenção da prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, sendo compatibilizada com o regime inicial semiaberto, conforme orientação jurisprudencial.

9. A insurgência defensiva busca, na realidade, a rediscussão do mérito da apelação, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 619 do CPP.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia.

3. A comprovação da materialidade e autoria, aliada às circunstâncias do fato, afasta a desclassificação do tráfico de drogas para uso pessoal.

4. A prisão preventiva pode ser mantida, desde que fundamentada, e deve ser compatibilizada com o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPP, art. 312, § 3º, IV; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 28, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (orientação sobre compatibilização da prisão preventiva com o regime prisional).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GABRIEL ARANTES QUINTINO
, contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando o recorrente, nas iras do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 06 de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 600 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa aponta a existência de erro material no tocante ao capítulo “Relatório” constante do acórdão Id. 182413383. Sustenta, ainda, a presença de omissão no acórdão, referente às teses de absolvição, por insuficiência probatória, e de incompatibilidade da custódia cautelar com o regime inicial semiaberto.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça (Dra. Edwiges Dias), pugnando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, “apenas para retificar o erro material existente no ́Relatório ́.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
GABRIEL ARANTES QUINTINO
, contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando o recorrente, nas iras do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 06 de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 600 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa aponta a existência de erro material no tocante ao capítulo “Relatório” constante do acórdão Id. 182413383. Sustenta, ainda, a presença de omissão no acórdão, referente às teses de absolvição, por insuficiência probatória, e de incompatibilidade da custódia cautelar com o regime inicial semiaberto.

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça (Dra. Edwiges Dias), pugnando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, “apenas para retificar o erro material existente no ́Relatório ́.”

Pois bem.

Importante consignar, inicialmente, que aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Dito isso, quanto ao aventado erro material, destaco que já foi devidamente corrigido, conforme certidão Id. 19236991, constante dos autos eletrônicos, razão pela qual tal pretensão se revela prejudicada.

Ultrapassada essa questão, é possível evidenciar que a defesa pretende, em razões recursais, a reanálise das teses aventadas na apelação criminal.

Por oportuno, colaciono excerto do voto condutor que analisou com clareza todas as teses defensivas, em especial quanto a existência de provas suficientes para a condenação e a observância quanto a necessária compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto:

A defesa busca a absolvição do recorrente.

Sem razão.

A materialidade do crime de tráfico de drogas é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente e pelo laudo toxicológico definitivo.

Do mesmo modo, a autoria delitiva pode ser evidenciada pelas declarações prestadas, em juízo, pelos policiais militares que participaram da diligência que culminou na apreensão das drogas na prisão em flagrante do recorrente.

A testemunha PMES Isabella Rosa Machado Salles narrou, em juízo, que o recorrente, em local de intenso tráfico (“Beco da Concrevit), ao avistar a guarnição, tentou empreender fuga, pulando um muro, sendo abordado posteriormente portando as drogas apreendidas, dentro de seu bolso.

A referida testemunha disse, ainda, conforme destacado na sentença objurgada, que o recorrente teria “que havia acabado de chegar no local para assumir seu “turno” de venda de drogas e que as drogas consigo apreendidas representariam sua carga para venda.”

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha PMES Rennan Ramos Cunha, que afirmou ter visualizado o recorrente correndo, com um volume na cintura.

Apontou, ainda, que, conforme destacado pelo magistrado de origem, ”o acusado confessou que as drogas pertenciam a si e que pertencia ao 1º Comando de Vitória – PCV.”

Por sua vez, em interrogatório judicial, o recorrente negou a propriedade das drogas. Contudo, narrou que estava no local para comprar “pó”, pois é usuário, correndo e pulando um muro após visualizar um dos policiais militares que participaram da diligência.

A despeito da negativa do recorrente, a análise dos parâmetros do art. 28, §2º da Lei 11.343/06, especialmente o local e as condições da ação, bem como os depoimentos firmes e detalhados dos policiais militares, prestados em sede policial e em juízo, permite concluir pela prática do crime de tráfico de drogas, dada a diligência que resultou na prisão em flagrante e na apreensão das drogas (47 pinos de “cocaína” e 22 pedras de “crack”).

Sendo assim, a tese de desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06 é incabível quando as circunstâncias fáticas e probatórias revelam inequívoca destinação mercantil da substância entorpecente.

Por fim, a defesa postula que o recorrente tenha o direito de recorrer em liberdade.

Infere-se da sentença objurgada que tal direito foi negado em razão de ser o recorrente reincidente.

Desse modo, é possível observar que o cárcere está devidamente fundamentado, para a garantia da ordem pública, conforme preconiza o inciso IV, §3º, do artigo 312 do Código de Processo Penal, em razão do fundado receio de risco de reiteração delitiva.

Ademais, a magistrada de origem consignou a necessidade de compatibilização da prisão preventiva com o regime inicial de cumprimento de pena (semiaberto) fixado na sentença objurgada, em consonância com que preconiza o Superior Tribunal de Justiça.

Assim, é de rigor a manutenção da condenação nos exatos termos da sentença.

Desse modo, a irresignação da defesa refoge a existência de omissão, contradição ou obscuridade, pretendendo tão somente a rediscussão do mérito do apelo.

Portanto, inexistindo qualquer um dos aludidos vícios no Acórdão embargado, o desprovimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.